Tribunal: TJSP
Processo: 1029673-88.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indenização por danos morais - Erro médico - Apelação provida para afastar a prescrição trienal e anular a sentença - Contradição do v. acórdão embargado - Ação que não foi ajuizada em face da fazenda pública - Inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/1932, subsistindo apenas o fundamento da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indenização por danos morais - Erro médico - Apelação provida para afastar a prescrição trienal e anular a sentença - Contradição do v. acórdão embargado - Ação que não foi ajuizada em face da fazenda pública - Inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/1932, subsistindo apenas o fundamento da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor - Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.